Tribunal: TJMT
Processo: 1028838-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1028838-76.2025.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Agravante: LIONELLA DE MORAES CORREIA
Agravado: BANCO DO BRASIL SA
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. HISTÓRICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA No 34 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Lionella de Moraes Correia contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada, composta por telas sistêmicas e histórico de faturas de cartão de crédito com registros de utilização e pagamentos, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte reclamada comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, diante de alegação autoral fundada em fato negativo.
4. O histórico de faturas de cartão de crédito demonstra a efetiva utilização dos serviços e a realização de pagamentos, ainda que não contínuos, circunstância incompatível com a tese de fraude e suficiente para evidenciar a pactuação contratual.
5. As telas sistêmicas não constituem prova isolada, mas encontram respaldo em outros elementos documentais constantes dos autos, reforçando a validade da prova produzida.
6. A Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio idôneo de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorre no caso concreto.
7. A inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, configurando exercício regular do direito do credor.
8. A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, em razão de sua aprovação e publicação posteriores à distribuição da ação.
9. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão adotada, evidenciando seu caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O histórico de faturas com registros de utilização e pagamentos constitui prova apta a demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.
2. Telas sistêmicas são admissíveis como meio de prova quando corroboradas por outros elementos documentais.
3. A negativação fundada em débito comprovadamente existente configura exercício regular do direito e afasta a indenização por danos morais.
4. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028838-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIONELLA DE MORAES CORREIA - CPF: 049.248.811-80 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. HISTÓRICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA No 34 DA TURMA RECURSAL DO TJMT. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Lionella de Moraes Correia contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada, composta por telas sistêmicas e histórico de faturas de cartão de crédito com registros de utilização e pagamentos, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, diante de alegação autoral fundada em fato negativo.

4.

O histórico de faturas de cartão de crédito demonstra a efetiva utilização dos serviços e a realização de pagamentos, ainda que não contínuos, circunstância incompatível com a tese de fraude e suficiente para evidenciar a pactuação contratual.

5.

As telas sistêmicas não constituem prova isolada, mas encontram respaldo em outros elementos documentais constantes dos autos, reforçando a validade da prova produzida.

6.

A Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio idôneo de prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorre no caso concreto.

7.

A inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, configurando exercício regular do direito do credor.

8.

A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, em razão de sua aprovação e publicação posteriores à distribuição da ação.

9.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão adotada, evidenciando seu caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O histórico de faturas com registros de utilização e pagamentos constitui prova apta a demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

2.

Telas sistêmicas são admissíveis como meio de prova quando corroboradas por outros elementos documentais.

3.

A negativação fundada em débito comprovadamente existente configura exercício regular do direito e afasta a indenização por danos morais.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 34 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
LIONELLA DE MORAES CORREIA
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 333126869)
, o qual
deu provimento
ao recurso inominado por interposto pela parte Reclamada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Reclamante.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
histórico de faturas
provenientes de cartão de crédito contratado entre as partes
(Id. no 198144447)
, em que se constata utilização dos serviços e pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso da parte Reclamante desprovido em voto monocrático.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que
a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 322222352).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático (id.

333126869
)
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026